Tribunal: TJES
Processo: 5001879-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VLADIMIR RANGEL CAVALCANTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação ajuizada por VLADIMIR RANGEL CAVALCANTI

em face do

ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
aduzindo que contratou o serviço de conta poupança ofertado pela Requerida sob a promessa de inexistência de cobrança pela utilização. Relatou que em 10/06/2022, tentou realizar um saque no valor de R$67,11, mas identificou a cobrança pelos serviços. Aduziu que solicitou o encerramento da conta e foi-lhe disponibilizado o valor de R$8,46, em razão de ter sido descontado tarifas retroativas que totalizaram o montante de R$69,32. Assim, requereu, a condenação da Requerida a restituir, em dobro, o valor de R$69,32, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

Em contestação, de forma preliminar, alegou-se a inadmissibilidade da via eleita pela necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, em apertada síntese, sustentou-se a regularidade da contratação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por VLADIMIR RANGEL CAVALCANTI, para CONDENAR a requerida ITAÚ UNIBANCO S.A.:

I) a restituir,
em dobro
, o valor de R$ 69,32 (sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada desconto) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de restituição em dobro. Por fim, em caso de manutenção da sentença, pretende sua redução.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme consta dos autos, o autor verificou cobranças indevidas em sua conta poupança, sendo que lhe restou provada a manifestação de vontade do consumidor para a contratação de serviço de conta “Poupança Econômica Itaú”, sem incidência de encargos tarifários.

Ao caso, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que uma questão simples, que poderia ser solucionada administrativamente, foi tratada com descaso pela instituição financeira.

Vale registrar o trecho da sentença em que o ilustre magistrado sentenciante fundamentou o dano moral:

"No caso em análise, verifico que o Requerente além de ser pessoa idosa contando com 72 anos de idade na data do fato, trava batalha contra a doença de Parkinson (id nº 20976341) e, embora a conduta da Requerida não seja a causadora de tais problemas, os valores retidos equivalem a aproximadamente 10% (dez por cento) do rendimento líquido da aposentadoria do consumidor (id nº 20976342).

Desse modo, é inconteste que o Requerente passou por constrangimentos diante do comprometimento de sua renda em razão de cobranças ilegais por parte da Requerida que ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana em sociedade, fazendo
jus
a ser indenizado pelo abalo psíquico sofrido."

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em razão da cobrança indevida, entendo por manter a restituição em dobro, pelos fundamentos utilizados na sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)